Tribunal: STF
Processo: HC 68909
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - TRIBUNAL DO JÚRI -  Segundo  o
entendimento até aqui  prevalente  no  Supremo  Tribunal  Federal,  a
competência deste para julgar "habeas corpus" impetrado contra ato de
órgão de Corte estadual pressupoe a atuação de colegiado. Se os temas
veiculados na inicial não passaram pelo crivo do Tribunal de  origem,
a este incumbe a apreciação do remedio heroico. Impossivel e ter como
em identico patamar decisão do Tribunal do  Júri  e  do  Tribunal  de
Justiça local.